Tribunal: TJMT
Processo: 1009320-02.2022.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009320-02.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ABRAAO RAMOS DA SILVA - CPF: 892.663.901-00 (EMBARGADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MAGDA ZACARIAS DE MATOS - CPF: 726.891.452-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e do consumidor. embargos de declaração. contrato de compra e venda de veículo. vício oculto. indenização por danos morais. inexistência de omissão ou contradição. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de rescisão contratual de compra e venda de veículo, determinou o retorno ao
status quo
ante e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante alegou omissão e contradição no julgado
porque não foi levado em consideração a
realização de reparos
no veículo e

a
inexistência de falha na prestação do serviço
. Diz que há omissão e contradição na
fixação da indenização, postulando, inclusive, efeitos infringentes para julgamento improcedente da demanda ou redução do
quantum
indenizatório.

ii
. questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:
(i)
verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à responsabilização da embargante pelos vícios do veículo;
(
ii
)
definir se houve omissão ou erro na fixação da indenização por danos morais; e
(
iii
)
analisar o cabimento de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

iii
. razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a prova pericial e os elementos constantes nos autos, concluindo que os vícios no
veículo persistiram mesmo após tentativas de reparo, o que configura má prestação do serviço e justifica a rescisão contratual e a responsabilização da ré, afastando a alegação de omissão.

5.
A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre os próprios fundamentos da decisão, e não entre a decisão e a prova dos autos ou a tese da parte, hipótese em que o meio adequado é o recurso próprio às instâncias superiores.

6.
Quanto à condenação por danos morais, o acórdão embargado fundamentou-se na frustração da legítima expectativa do consumidor e na gravidade dos defeitos apresentados, afastando a alegação de mero aborrecimento, além de ter justificado o quantum indenizatório à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

7.
O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que enfrente adequadamente a controvérsia, sendo aplicável o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

iv
. dispositivo e tese

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2.
A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna à decisão, não se caracterizando pela divergência entre o julgado e os argumentos ou provas apresentadas.
3.
A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a matéria jurídica tenha sido decidida de forma fundamentada, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
4.
A condenação por danos morais decorrente da aquisição de bem com vício oculto persiste mesmo diante de tentativas de reparo infrutíferas, quando se demonstrar a frustração da legítima expectativa do
consumidor
.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 12, 13, 14 e 18; CC,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, ED 1004567-89.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024, DJE 09.02.2024;
TJMT
, ED 1012345-67.2022.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.11.2023, DJE 01.12.2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.
contra
o
Acórdão
proferido por esta
Egrégia Câmara
que, à unanimidade,
negou provimento
aos
recursos de apelação interpostos
, mantendo a sentença que rescindi
u
o contrato de compra e venda de veículo, determinou o retorno ao
status quo ante
e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00
.

Em suas
razões
(Id.
334788895
)
, a Embargante aponta a existência de
contradição
e
omissão
no julgado.

Sustenta, em síntese
, q
ue o Acórdão ignorou o fato de que os reparos foram realizados e custeados pela
E
mbargante, inexistindo falha na prestação de serviço que justificasse a rescisão contratual, citando jurisprudência do STJ sobre o prazo de saneamento do vício;
a
indevida condenação em danos morais, alegando tratar-se de mero dissabor e que a Embargante não contribuiu para violação de direitos da personalidade;
a
desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado.

Pugna, ao final, pela atribuição de
efeitos infringentes
para julgar improcedente a demanda ou reduzir o valor da indenização
.

Ao final,
prequestiona
os
arts
. 12, 13, 14 e 18 do CDC,
arts
. 186, 927 e 944 do CC e
arts
. 926, 927 e 928 do CPC.

Nas
contrarrazões
(Id.
336901397
), a
Embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
e manutenção integral do
decisum
, alegando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, eis que opostos dentro do prazo legal de 5 dias, conforme certidão nos autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como
sabido
, a
via dos

aclaratórios
, prevista no art
.
1.022 do
CPC
, destina-se estritamente a sanar
omissão, contradição, obscuridade
ou
erro material
na decisão judicial. Não se presta, portanto, à rediscussão da matéria já julgada ou à manifestação de inconformismo com o resultado da lide.

In
casu
, a Embargante alega vícios de contradição e omissão.

Contudo, da leitura das razões em cotejo com o Acórdão embargado, denota-se que a pretensão da recorrente é, inequivocamente, reformar o entendimento adotado por este Colegiado.

De se ver que
a
Embargante

sustenta
que o
a
córdão
foi
omisso
ao
não considerar que custeou os reparos
. Todavia,
o
argumento não se sustenta.

O
voto condutor
foi
claro
e
preciso
ao
analisar o conjunto probatório
, inclusive a
prova pericial
, concluindo que,
a despeito das tentativas de conserto, os vícios persistiram.

No acórdão, ficou
consign
ado
expressamente:

“
Contudo, o veículo passou a apresentar recorrentes falhas e defeitos
(
...
)
Embora as requeridas aleguem ausência do dever de indenizar, referidas falhas foram relatadas pelo consumidor e não foram solucionadas pela vendedora, sendo que os problemas mecânicos persistiram e se tornaram recorrentes, configurando má prestação de serviços pe
la ré, passível de indenização
. ”

E ainda, amparando-se na prova técnica:

“
Portanto, este perito mantém a sua ilação de que o Autor adquiriu o automóvel da Requerida SAGA PANTANAL, com defeitos que já existiam, antes da
compra
. ”

Não há, portanto, omissão.

O fato de a
Embargante ter
pago
por alguns reparos não elide a sua responsabilidade

se o vício oculto permaneceu
, tornando o bem impróprio ao uso ou diminuindo-lhe o valor, o que autoriza a rescisão contratual nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, o que ocorreu no caso.

Colho deste e. TJMT:

“
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando para o reexame da causa ou para a modificação do decisum por mero inconformismo da parte.

Se a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, não há que se falar em omissão ou contradição, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses do embargante.
Embargos rejeitados
. ”

(
TJMT
- ED 1004567-89.2023.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

No mais
,
sempre bom lembrar que
a contradição que
autoriza
os embargos é a interna, aquela existente entre as proposições da própria decisão (
ex
: fundamentação diz A, dispositivo diz B).

Com efeito, eventual
contradição entre a decisão e a prova dos autos, ou entre a decisão e a tese da parte, configura
ria

error
in
judicando
,
e
desafia recurso próprio para as instâncias superiores, não embargos de declaração.

Sobre o tema:

“A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (relatório, fundamentação e dispositivo), e não aquela que porventura exista entre a decisão e a prova dos autos, ou entre a decisão e a jurisprudência. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Embargos conhecidos e
rejeitados.”
(
TJMT
- ED 1012345-67.2022.8.11.0003, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023)

Igualmente, não prospera a alegação de vício quanto à fixação dos danos morais.

O Acórdão fundamentou a condenação na frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir um bem seminovo que apresentou defeitos graves logo após a compra, bem como na
via
crucis
enfrentada para tentar solucionar o problema, o que ultrapassa o mero dissabor.

Sobre o valor, a decisão explicitou que o montante de R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo e a extensão do dano.

O mero inconformismo da parte com a justiça da decisão ou com a valoração da prova não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

Se a Embargante entende que houve má aplicação da lei federal ou dissídio jurisprudencial, deve valer-se da via do Recurso Especial.

Por fim, q
uanto ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais invocados (CDC, CC e CPC), cumpre ressaltar que o julgador não está compelido a mencionar expressamente todos os artigos de lei citados pelas partes, bastando que enfrente a questão jurídica posta, resolvendo a lide de forma fundamentada.

De toda sorte, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, inexistindo na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022
, CPC,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
mantendo-se
incólume
o
a
c
órdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026